Tribunal: TJMT
Processo: 1071508-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071508-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL VITORINO DE PAULA XAVIER GUERRA - CPF: 065.495.961-73 (RECORRENTE), REBECKA GONZAGA DE ANDRADE - CPF: 003.737.552-01 (ADVOGADO), THIAGO CALANDRINI DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 992.221.402-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ALUNO-A-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. ESTADO DE MATO GROSSO. ETAPA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO SURPRESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO. DESPACHO SANEADOR. RITO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PRELIMINARES REJEITADAS.

FASE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO EDITAL. DOCUMENTO EXIGIDO E RECONHECIDAMENTE NÃO ENTREGUE.

VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida. A decisão sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação.

2.

A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o
fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo, motivo por que não há falar em decisão surpresa por ausência de despacho saneador. Matéria eminentemente de direito e documental que autoriza o julgamento antecipado da lide.

3.

As condições e disposições editalícias regulam o processo de seleção e constituem a lei do certame, vinculando as partes, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da administração pública quanto dos candidatos, em virtude dos princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

4.

Hipótese dos autos em que o candidato, ora recorrente, reconhece a não entrega de um dos documentos exigidos, o que subsidia a legalidade da decisão administrativa.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOAO GABRIEL VITORINO DE PAULA XAVIER GUERRA
em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo como objeto a nulidade de ato administrativo que eliminou o autor, ora recorrente, da etapa de investigação social do concurso público para
Aluno-a-Soldado da Polícia Militar
.

Em suas razões recursais, suscita preliminares de (
i
) nulidade da sentença por ausência de fundamentação, por ser a decisão genérica, o que violaria o art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; (
ii
) cerceamento de defesa por decisão surpresa, porque o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem abrir oportunidade para manifestação sobre produção de provas e despacho saneador.

Sobre o mérito, aduz que “
o ato administrativo que eliminou o recorrente foi manifestamente ilegal por ter se embasado em falta de apresentação de documento sendo que o candidato apresentou tal documentação, indo além, a não recomendação do candidato é ainda mais descabida porque os documentos competentes demonstram a índole ilibada
”.

Defende que é possível ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade do ato administrativo nos casos de flagrante ilegalidade.

Invoca a existência de excesso de formalismo em detrimento da proporcionalidade e razoabilidade.

Argumenta, ainda, que o documento de identidade (RG) consta o número do CPF, de modo que está satisfeito o requisito.

Por essas premissas, requer o provimento do recurso para a reforma e julgamento de procedência do pleito “
a fim de ser considerado recomendado na etapa de investigação social e, assim, seja convocado para as próximas etapas do concurso público sendo garantido curso de formação e posse
”.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

Remetido o feito ao Ministério Público, sobreveio o declínio da manifestação por ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (Id. 169318678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

(i) Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A parte recorrente argui a nulidade da sentença por ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, sob a tese de que a fundamentação foi genérica e deixou de enfrentar todas as questões ventiladas. E afirma: “
da simples leitura da petição inicial se observa que o recorrente demostrou cabalmente a ilegalidade na eliminação do candidato no referido concurso público
”.

Sem razão. A própria narrativa ilustra o inconformismo com o resultado.

O juízo
a quo
, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida por essa ótica, de modo que a questão deve ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que subsidiam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

A motivação sucinta não importa em descumprimento da técnica da fundamentação analítica, vez que o juízo singular trouxe fundamento próprio para afastar a pretensão. Vejamos a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, com razão a embargante, pois deve ser afastada a aplicação da Súmula 182/STJ, haja vista que houve efetiva impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

3.
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE).

4. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).

5. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF).

6. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181/STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade.

7. Embargos de declaração acolhidos para afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ e negar provimento ao agravo interno.

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 545.058/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023)

De igual forma, explícita a Corte deste Estado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DECRETA INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DECRETA DE FORMA GENÉRICA, SEM ESPECIFICAR A EXTENSÃO DO DANO – REQUISITO PRESCINDÍVEL – AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA FASE INICIAL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma coisa é decisão sucinta, onde o Magistrado expõe os motivos de seu convencimento, outra coisa é a ausência de fundamentação, situação esta passível de nulidade por ofensa ao disposto no art. 489 do CPC. Nesse norte, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação, não havendo, que se falar em nulidade ou reforma da decisão objurgada.

(...)

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1005764-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

(ii) Cerceamento de defesa e a ausência de despacho saneador.

A parte recorrente afirma que houve decisão surpresa ante o julgamento antecipado da lide, sem a abertura de prazo para as partes indicarem provas e o despacho saneador.

O Superior Tribunal de Justiça abaliza que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

No quadro concreto, o magistrado julgou antecipadamente o pedido em razão de que o feito estava devidamente instruído, quer dizer, pela existência de provas para a resolução da lide. Inclusive a situação amolda-se ao art. 355, I, do Código de Processo Civil, por ser matéria eminentemente de direito e documental.

A tramitação no microssistema dos juizados especiais possui, em sua essência, o
fito de garantir a marcha processual enxuta e célere, de rito sumaríssimo. Logo, não há falar em decisão surpresa por ausência de despacho saneador.

A respeito, julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO POR SE TRATAR DE MEDIDA DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

2. Cerceamento de Defesa. Preliminar rejeitada. Incumbe ao Reclamado produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ademais, a alegação de que não foi oportunizado as partes especificar provas (despacho saneador) não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e economia processual.

[...]

(TR-MT, N.U 1002923-24.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO REJEITADA - SERVIÇO EDUCACIONAL – ALUNA GESTANTE – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE – PLEITO DE ATIVIDADES ESPECIAIS – TESE DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR PROVAS E CURSAR DISCIPLINA TCC – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRAZO CONCEDIDO PARA REALIZAR PROVAS E ENTREGAR TCC – JUNTADA DE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO – DESCUMPRIMENTO PELO CONSUMIDOR – REPROVAÇÃO EM QUATRO DISCIPLINAS – NÃO APRESENTAÇÃO DO TCC – IMPEDIMENTO DE COLAÇÃO DE GRAU POR CULPA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

A alegação de ausência de despacho saneador não implica em nulidade da sentença, a uma por se tratar de seara dos Juizados Especiais, na qual prevalece a celeridade, simplicidade e econômica processual, especialmente quando não há pedido para designação de audiência de instrução e julgamento ou pedido para produção de outras provas.

[...]

(TR-MT N.U 1000785-89.2016.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

A vedação à decisão surpresa está cingida para situações em que o pronunciamento traga matéria da qual as partes não se manifestaram. Uma hipótese nova.

Por óbvio, o julgamento antecipado com base na inicial e defesa não incide na violação.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Trata-se, na origem, de ação ordinária versando sobre a anulação de ato administrativo que eliminou a parte autora, ora recorrente,
da etapa de investigação social do concurso público para
Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
cuja decisão no certame foi a seguinte:

Resultado da Investigação Social

NÃO RECOMENDADO

“Ao analisar os documentos exigidos no item 18.6 do edital foi verificado que o candidato JOÃO GABRIEL VITORINO DE PAULA XAVIER GUERRA, CPF no. 064.495.961.73 deixou de enviar os documentos exigidos na fase de investigação funcional assim, as alíneas b, e, f, h, k e ainda do item 18.4 e 18.14 do mesmo caderno editalício.” (
Id. 168155175
).

Em seu recurso administrativo, então indeferido, o candidato delineia:

“Em que pese o entendimento da comissão julgadora, os documentos descritos nas alíneas ‘b’, ‘e’, ‘f’, ‘h’ e ‘k’ do item 18.6 do Edital,
conforme demonstrado abaixo: - ALÍNEA ‘B’ - CPF ou Certidão da Receita: O CPF consta da Carteira de Identidade (RG) encaminhada, sendo este documento oficial, com validade em todo território nacional, o qual substituiu o CPF físico para todos os efeitos legais, sendo ainda perfeitamente visível a numeração (065.495.961-73).
- ALÍNEAS ‘E’ e ‘H’ – Declaração de inatividade laboral / Inexistência de Penalidades: O Recorrente apresentou as declarações descritas nas alíneas ‘e’ e ‘h’ do item supracitado, assinando-as.

De sorte, o termo “declaração firmada”, advém do verbo “firmar” que segundo o dicionário Aurélio compreende o termo: “4. Por firma (2) ou Assinatura em (documento)”. Portanto, o termo “firmada” não significa e nem aduz o “reconhecimento de firma”, mas sim “assinar”, o que foi devidamente executado de próprio punho pelo Recorrente. - ALÍNEA ‘F’ – Diploma Conclusão de Curso Superior: O Recorrente apresentou declaração da Faculdade Unicuritiba onde está cursando curso superior, sendo certo que a conclusão do curso deverá ser apresentada/exigida no ato da posse, conforme Súmula no. 266 do STJ, in verbis: “o diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não da inscrição para o concurso público”. Observação: a colação de grau do referido curso ocorrerá em dezembro de 2022. - ALÍNEA ‘K’ c/c 18.7 – Declaração (in)existência de bens: O Recorrente apresentou declaração, firmada de próprio punho. De sorte o termo “declaração firmada”, advém do verbo “firmar” que segundo o dicionário Aurélio compreende o termo: “4. Por firma (2) ou Assinatura em (documento)”. Portanto, o termo “firmada” não significa e nem aduz o “reconhecimento de firma”, mas sim “assinar”, o que foi devidamente executado. Quanto ao modelo de declaração/formulário, o mesmo não foi disponibilizado pela junta do concurso, ademais, o modelo disponibilizado na IN 01/2002 é para preenchimento por Servidor Público, o que data vênia ainda não é o caso do Candidato. Desta feita, a declaração contida na IN 01/2002 haverá de ser entregue quando de sua posse.” (Id. 168155175)

A defesa da parte recorrente se guia sob o argumento de que sua exclusão é injusta. Ora invoca flagrante ilegalidade, ora a desproporcionalidade da conduta.

A pretensão não vinga.

Tal qual pontuado pelo juízo na origem, o Edital é a lei disciplinadora do concurso público e, nessa condição, vincula a Administração e as partes envolvidas com direitos e obrigações no escopo de sua fiel observância. Assim, a inscrição do candidato pressupõe anuência às regras editalícias e seu cumprimento (
ex vi
princípios da legalidade, isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório).

Dessa forma, ao Judiciário somente é possível adentrar pelo prisma da estrita legalidade, sendo, pois, medida excepcional, para que não haja uma indevida substituição da banca. Em algumas situações, a razoabilidade é, também, ponto de balanceamento, mas há de ser comedida, até mesmo por garantia do princípio da isonomia em relação aos demais participantes.

Em que pese o argumento recursal lançado, é incontroverso que a parte recorrente não os apresentou da forma devida.

Transcrevo itens do edital mencionados como fundamento da decisão administrativa

18.4. O candidato deverá enviar a documentação referida no subitem 18.6 deste edital, na forma de cópia digitalizada, em conformidade ao especificado no presente edital para cada tipo de documento, através do endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, em data estabelecida no cronograma do concurso – ANEXO I.

[...]

18.6. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) cópia autenticada do documento de identidade;

b) cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física–CPF ou certidão expedida pela Receita Federal;

c) cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) cópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) cópia autenticada do diploma de conclusão de curso de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo);

g) cópia autenticada do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.);

h) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

i) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

j) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;

k) apresentar cópia autenticada da última declaração de bens apresentada na Receita Federal e

l) entregar o Formulário de Investigação Social – FIS, contido no ANEXO VI deste Edital, preenchida e assinada;

[...]

18.14. Os candidatos que não entregarem a documentação referente à Avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso.

É fato reconhecido pela parte que não houve a juntada do item “b”, sustentando que a Receita Federal não mais emite CPF impresso, e o RG apresentado contém o número da inscrição. A assertiva não é verdadeira, pois a determinação é facilmente extraída do sítio eletrônico da RFB, mediante comprovante de situação cadastral: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/consultapublica.asp.

No entanto, são documentos distintos e comumente solicitados na Administração Pública.

A exigência editalícia é positiva: encaminhar cópia autenticada ou certidão da Receita Federal. Como se viu, no caso concreto em análise, não fez nenhum dos dois, e não é desproporcional, muito menos ilegal a exigência.
Entendo que a falta do documento, assumida pela própria parte, suplanta os demais pontos.

A invasão da seara administrativa pela superação da exigência ocasionaria o ferimento aos princípios da vinculação ao edital do concurso e o da igualdade.

Vale dizer que as decisões precárias, constantes nos Id. 116070179 e 116070183, têm situações específicas de cada candidato.

Julgado desta Turma Recursal:

CONCURSO PÚBLICO –
CANDITADO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS DENTRO DO PRAZO FIXADO NO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DO CANDITADO
– INADIMISSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Edital do concurso público especificou os documentos exigidos na fase de investigação social, bem como advertiu quanto ao momento da entrega, sendo regular o ato administrativo que considerou o candidato inapto ante ao descumprimento das exigências previstas no mesmo.

(TR-MT, N.U 0039679-76.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 02/06/2020)
.

Em face do exposto, p
resentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do recurso inominado,
REJEITO
as preliminares arguidas

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume o resultado da sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023